Tribunal: TJDFT
Processo: 0702066-53.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DO PRECEDENTE DESTACADO. OMISSÃO INEXISTENTE. UNIFORMIZAÇÃO DO SOFRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I – Embargos de Declaração opostos pela autora, nos quais defende a existência de omissão, sob alegação de não seguir o precedente trazido e sequer enfrentá-lo. Defende que o aludido precedente trata de moldura fática idêntica ao caso dos autos e ressalta a diferença do quantum indenizatório arbitrado nos dois casos. Requer sejam acolhidos e providos os embargos de declaração. Contrarrazões apresentadas (ID 38750862).
II – Constitui pressupostos intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1022, do Código de Processo Civil). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, julgado em 10/08/2021, DJe: 17/08/2021).
III – Há que se esclarecer que, da simples leitura do acórdão vê-se que não há omissão no caso destes autos. Primeiro destaca-se que o CPC/2015 estabeleceu um sistema de precedentes que deve ser observado pelo juiz no momento de sua decisão, assim com o objetivo de que as decisões sejam proferidas com coerência e integridade e com vistas a conferir maior segurança jurídica. Alguns precedentes possuem eficácia vinculante, notadamente, conforme disposto no art. 927 do CPC: as decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade, os enunciados de súmula vinculante, os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos, os enunciados das Súmulas do STF em matéria constitucional e do STJ e matéria infraconstitucional, e a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.
IV – Quanto ao caso dos autos, o julgado trazido não possui eficácia vinculante, pois vige em nosso sistema processual o princípio do livre convencimento judicial que permite a análise do caso concreto conforme as provas trazidas, e pensar de modo diverso principalmente em se tratando de indenização por danos morais seria uniformizar o sofrimento das pessoas, ou tabelar o dano moral. Ressalte-se que o acórdão abordou a questão de forma ampla e fundamentada. O Juiz não é obrigado a se manifestar sobre todas as questões de direito colocadas pelas partes, devendo apenas declinar as razões de seu convencimento de forma fundamentada. “É importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF 3a Região), julgado em 8/6/2016.” (Acórdão 1376741, 070080918020218070009, Relator ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE:14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
V – Demais disso, os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo, cabendo à embargante, caso queira, exercitar sua insurgência através do recurso cabível.
VI – Embargos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS.
VII – Decisão proferida nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95